Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO PARA MODIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme precedente, no delito de receptação, o elemento subjetivo é verificado na análise das circunstâncias fáticas do caso. Assim, tendo o réu sido preso na posse de produto do crime, a ele recairá o ônus de demonstrar que desconhecia sua origem ilícita.
2. In casu, em que pese sustentar pela ausência do dolo e da culpa na imputação que foi atribuída à parte ré, tem-se que pelas circunstâncias fáticas apresentadas e pela análise dos elementos de convicção constantes nos autos inexiste dúvida quanto à presença do dolo inerente ao tipo penal em destaque, sendo que a parte ré não se desincumbiu de evidenciar que desconheciam a origem ilícita do bem.
3. Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
4 - Não há que se falar em concurso formal de crimes. O crime de receptação não foi praticado juntamente com o crime de embriaguez. O flagrante foi único, mas foram crimes praticados em momentos absolutamente distintos ofendem bens jurídicos também absolutamente distintos.
5 - O apelante não confessou a prática do delito de receptação, mas tão somente que estava dirigindo o veículo embriagado.
6. Apelação conhecida e não provida.